Tribunal: TJES
Processo: 5006118-21.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006118-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESANDRA DA PENHA DETONI e outros (2)
RECORRIDO: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006118-21.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: ALESANDRA DA PENHA DETONI, DIEGO GIANORDOLI MOURA e SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO, ANTE A DESERÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DO ÔNIBUS DA REQUERIDA COM AUTOMÓVEL DA AUTORA. CONDUTOR DO ÔNIBUS QUE AGIU DE FORMA IMPRUDENTE, NEGLIGENTE E IMPERITA AO NÃO RESPEITAR AS REGRAS DE TRÂNSITO. INVASÃO DA PISTA DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 34 E 35 DO CTB. DANO MATERIAL DEVIDO. AJUSTES FATOR CORREÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada por
ALESANDRA DA PENHA DETONI
e
DIEGO GIANORDOLI MOURA
em face de
SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
, na qual a parte autora objetiva o recebimento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do acidente de trânsito noticiado nos autos, atribuindo culpa ao condutor do veículo de propriedade da requerida.

Em contestação (ID 9816323), a requerida suscita preliminares. No mérito, sustenta que não houve a prática de ato ilícito pelo preposto da empresa de transporte, o qual transitava em consonância com a legislação de trânsito. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9816596):

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), com correção monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do Col. STJ).

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, a autora (ID 9816598), pugnou pela reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

A requerida, por sua vez (ID 9816599), defendeu que a sentença merece reforma para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora, inexistindo o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pelos ajustes no fator correção monetária do dano material.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9816606). A requerida apresentou contrarrazões (ID 9816607).

Foi proferido despacho ao ID 9831559, que ordenou a intimação dos autores/recorrentes para comprovarem documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício, o que não foi cumprido.

Ato contínuo, foi indeferido o benefício em questão e determinada a intimação da parte autora para recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção (ID 10024181).

Certidão cartorária ao ID 10165485, dando conta que o prazo transcorreu in albis.

É a síntese do necessário.

VOTO

Considerando que ambas as partes interpuseram recurso, anoto que farei a análise individual.

DO RECURSO INTERPOSTO PELOS REQUERENTES (ID 9816598)

O recurso
não comporta conhecimento.

Isso porque, a parte autora/recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Somado a isto, o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, dispõe que
"antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo.
Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção"
.

In casu
, foi oportunizado a parte autora/recorrente a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, o que não foi cumprido,razão pela qual foi indeferido o benefício pretendido.

Considerando-se que a parte autora não se desincumbiu com seu ônus de comprovar a realização do preparo no prazo estipulado, embora devidamente intimada, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Por fim, registro que o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis
é exatamente este o cenário dos autos. A recorrida inclusive, apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (ID 9816608).

Na oportunidade, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 102, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto. Condeno a parte recorrente ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.

DO RECURSO INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS (ID 9816599)

Conheço
do recurso inominado interposto pela requerida, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Dispõe o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34 . O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, o dever de indenizar surge da conduta culposa causadora de dano.

No caso destes autos, ficou evidenciada a culpa do motorista da empresa ré ao efetuar a manobra, como bem anotado pela sentenciante, que debruçou-se sobre o vídeo anexado pela requerida. Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença:

A par disso, conforme já salientado alhures, e reforçado pelas declarações prestadas pela primeira autora e pelo motorista do coletivo, Sr. Welithon Vaghino de Carvalho, perante a autoridade policial, a condutora do automóvel alega ter sido fechada pelo micro-ônibus, enquanto o profissional sustenta que o ilícito teria sido praticado pelo carro de passeio, que bateu na traseira do transporte público.

Por seu turno, constata-se que o coletivo era dotado de câmeras, cujas imagens foram exibidas pela suplicada através de link disponibilizado no ID 41847141, por meio do qual é possível aferir que ambos os veículos trafegavam pela Rua Dona Maria Rosa, sentido Maruípe, em Vitória-ES, parando em um semáforo fechado existente no local, estando a primeira requerente na pista da esquerda, atrás de uma ambulância, enquanto o micro-ônibus se encontrava na pista central.

Vê-se, ainda, a partir das imagens do vídeo apresentado (02min32seg), que, após a abertura do semáforo, tanto a primeira requerente quanto o coletivo realizam conversão à esquerda, para ingressar na Av. Leitão da Silva, tendo o micro-ônibus, no momento da manobra, invadido levemente a pista da esquerda, colidindo a parte lateral traseira daquele veículo com a lateral dianteira direita do automóvel
(ID 41847136).

Em seguida, conforme se infere da gravação em análise, e confirmado pelo motorista quando da sua oitiva durante a instrução probatória, o veículo de transporte público passa para a pista da direita,
após a primeira suplicante advertir o motorista sobre a colisão.

É dever do condutor
“a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
(art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro).

Deve-se ressaltar que a conversão, embora permitida, é uma manobra que exige extremo cuidado e atenção porque sempre encerra perigo, somente podendo ser realizada após a verificação de tráfego no mesmo sentido, evitando interrompê-la.

Nos casos como o dos autos , o motorista da requerida invadiu a pista onde estava o veículo dos autores, causando-lhe danos, é considerado responsável pelo acidente, devendo, portanto, ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais, que deverá ser corrigido desde o desembolso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelos autores. Condeno os autores/recorrentes ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para ajustar o fator correção monetária do dano material a partir do desembolso. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)